Tribunal: TJSP
Processo: 2239068-07.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal). Prolação de sentença. Parcialmente procedente. Pena de multa. Alvará de soltura. Incidência da Súmula 52 do STJ. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.